Tribunal: TCU
Processo: 043.516/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 958/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.516/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Rodrigues de Almeida Marques (XXX.908.788-XX); Eduardo Roberto Torrieri (XXX.956.248-XX); Eduardo Sintoku Assato (XXX.774.928-XX); Elza de Almeida (XXX.784.818-XX); Joanilce Garcia Fernandes (XXX.605.559-XX); Jorge Bezerra dos Santos (XXX.451.967-XX); Maria Iva do Nascimento (XXX.799.448-XX); Maria Jose Gaspar San Juan (XXX.494.818-XX); Reinaldo Ferreira (XXX.292.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.